Tribunal: TJES
Processo: 5000699-23.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-23.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GOMES e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS.
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR
PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO BANCO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra instituição bancária. O autor, idoso e beneficiário previdenciário, alegou ter contratado empréstimo consignado, mas foi induzido a erro ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, resultando em descontos superiores ao valor originalmente contratado. Requereu a nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência das pretensões do autor;

(ii) determinar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, considerando a alegada violação ao princípio da informação;
(iii) verificar a forma de restituição dos valores descontados e os consectários legais;

(iv) avaliar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As pretensões do autor não estão alcançadas pela prescrição, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC e o termo inicial fixado na última parcela descontada, conforme entendimento do STJ.

4. A decadência não se aplica, pois a demanda não trata de vícios aparentes ou de fácil constatação, mas de fato do serviço, atraindo a aplicação do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC.
5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à observância do princípio da informação, conforme art. 14 e art. 54, § 3º, do CDC.

6. O contrato de cartão de crédito consignado violou o princípio da informação ao não destacar de forma clara suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com o contrato de empréstimo consignado puro.
7. Configurada a falha na prestação do serviço, é cabível a nulidade do contrato, com a restituição dos valores descontados, conforme entendimento do STJ (Súmula 479 e EAREsp 600.663/RS).
8. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 30.03.2021 e em dobro para os realizados após essa data, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.
9. O dano moral é configurado pela vulnerabilidade do consumidor idoso e os prejuízos financeiros decorrentes dos descontos indevidos, sendo fixada indenização no valor de R$ 5.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sobre os valores a serem devolvidos, incidirá correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e, a partir da citação, juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.
11. É devida a compensação dos valores descontados com aqueles efetivamente transferidos ao consumidor no contrato objeto da demanda, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelo do autor provido para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados e majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Apelo do banco parcialmente provido para permitir a compensação de valores.

Tese de julgamento:

1. As pretensões relativas à nulidade contratual e à indenização por danos não estão alcançadas pela prescrição ou decadência quando envolvem fatos do serviço e estão dentro do prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

2. O contrato de cartão de crédito consignado que não observa o princípio da informação é nulo por configurar falha na prestação do serviço.
3. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples para descontos até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação do STJ.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. A compensação de valores descontados com aqueles efetivamente transferidos é admissível em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º, 27 e 54, § 3º; CPC, art. 86, parágrafo único; STJ, Súmula 479; EAREsp 600.663/RS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1906927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.02.2021; TJES, AI 0020285-52.2018.8.08.0012, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.01.2023; TJES, AC 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000699-23.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GOMES
Advogado do(a) APELANTE: KETTERSON DE FREITAS PEREIRA - ES30618
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

Preliminar de Prescrição e de Decadência

De saída, destaco a incidência
do
Código de Defesa do Consumidor, diante da qualidade das partes –
fornecedor e consumidor
–
especialmente em aplicação das regras atinentes a prescrição e decadência, vejamos:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria

Nesse contexto, embora a recorrente tenha afirmado que o contrato foi firmado em
julho de
2017
, analisando a documentação colacionada (contrato Id 11411360) é possível verificar que o contrato realmente foi firmando em 20.05.2019 e a ação ajuizada em 04.04.2023, ou seja antes de 05 anos. Assim, não alcançada pretensão pela prescrição.

Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que “o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.”
(STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

No mesmo sentido, não há como reconhecer a alegação da instituição bancária ao pugnar pela decadência do direito do autor
,
pois
“
[...]
É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante”
(TJES; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0020285-52.2018.8.08.0012; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 25/Jan/2023), cujo transcurso, conforme já averiguado alhures, não transcorreu.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição e decadência. É como voto.

VOTO

Mérito

Na origem, João Carlos Gomes, ajuizou ação de nulidade contratual cumulada com pedido de danos morais contra o
Banco BMG S.A
., alegando que contratou, em julho de 2019, um empréstimo consignado no valor de R$ 731,52. Contudo, após a realização de sucessivos descontos em sua aposentadoria, descobriu que o contrato firmado tratava-se, na realidade, de um cartão de crédito consignado.

Alegou assim que não foi informado adequadamente sobre a natureza do contrato no momento da contratação e que acreditava tratar-se de um empréstimo consignado. Afirmou que nunca recebeu o cartão de crédito ou ter realizado compras, além de não ter ciência de que os valores descontados correspondiam ao pagamento mínimo da fatura do cartão, perpetuando a dívida.

Os descontos totalizam R$ 3.764,18, valor substancialmente superior ao montante inicialmente disponibilizado. Por entender que foi induzido ao erro pelo banco, requer a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, o reconhecimento da quitação da dívida e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para para (i) declarar a nulidade do negócio jurídico, com a restituição das quantias incidentes sobre o cartão de crédito, a serem apuradas em liquidação de sentença (art. 509, II, do CPC); (ii) pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Pois bem.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal.

Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito
.
Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.

Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a nulidade do contrato.

Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido tal como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescida dos respectivos encargos do cartão de crédito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). M
odulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Dessa forma, a restituição dos valores descontados deve se dar de maneira simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aqueles efetivados a partir de então.

Ressalto, por oportuno, que os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, devidamente atualizados, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor, que foi induzido a erro em razão da ausência de informação.

Por fim, quanto os consectários legais, deve incidir sobre cada parcela indevidamente descontada, devendo ser corrigida monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.

Do exposto,
CONHEÇO

dos recursos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor para:

(
i)

que a
indenização por danos materiais, a serem liquidados, inerente ao reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário d
o
apelante,
seja
corrigido monetariamente desde a data de cada desconto pelo
IPCA
e, a partir da citação, exclusivamente juros de mora pela Taxa
SELIC
, vedada a cumulação com correção;
(ii
)
a restituição dos valores descontados deve se dar de maneira simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aqueles efetivados a partir de então.

(iii)
majorar a indenização por danos morais, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária;

E por seu turno,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco para
(i)
permitir a compensação com os valores transferidos e sacados em benefício do consumidor a ser verificado em liquidação de sentença.

Por fim, considerando a alteração mínima da sentença, inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais uma vez que o requerido sucumbiu na maior parte dos pedidos, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.